Tribunal: TJES
Processo: 0001189-82.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-82.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0001189-82.2022.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE:
FAGNER MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise detida dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa que segue.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTODECLARAÇÃO DO RÉU E DEPOIMENTO POLICIAL COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS QUANDO HARMÔNICOS COM O CONJUNTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDUTA TÍPICA. FUGA DE BLITZ COM MANOBRAS EM ZIGUE-ZAGUE E VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DA VIA. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu, ora Apelante, em face de sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 311 da Lei nº 9.503/97, fixando a pena definitiva em 10 dias-multa, mantido o valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Em contrarrazões, pugna o Ministério Público, ora Apelado, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Fagner Martins, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de fatos ocorridos em 24/03/2022, por volta das 19h57min, na Rua Topázio, bairro Santa Mônica, em Guarapari/ES, quando o denunciado, ao avistar blitz policial, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em via pública, realizando manobras perigosas, em zigue-zague, e trafegando em velocidade incompatível com a segurança da via, dos pedestres e dos demais motoristas. Segundo a denúncia, os policiais militares que patrulhavam a Avenida Águas Marinhas, próximo ao Motel Biz, no bairro Setiba, visualizaram o veículo Hyundai/HB20 conduzido pelo denunciado, sinalizaram para abordagem e, diante da evasão, iniciaram acompanhamento, ocasião em que constataram sucessivas infrações de trânsito e risco concreto à incolumidade pública, sendo o réu posteriormente abordado já em outra via, quando afirmou ter fugido porque estava fumando um cigarro. O Ministério Público pleiteou: condenação do acusado pela prática do delito do art. 311 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir se a condenação criminal deve ser reformada por insuficiência probatória e por alegada violação ao art. 155 do CPP, ao argumento de que a sentença teria se baseado essencialmente em elementos inquisitoriais e em depoimentos policiais não corroborados por prova técnica independente, bem como se os fatos narrados seriam atípicos em relação ao art. 311 do CTB, por ausência de demonstração de perigo concreto de dano e de adequação típica da conduta, ou se, ao contrário, a sentença deve ser mantida por haver prova judicializada suficiente da autoria, da materialidade e do risco concreto gerado pela condução anormal do veículo em local com circulação de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Em que pesem as teses brandidas, compreendo que não merece acolhida a pretensão recursal. A defesa sustenta, em síntese, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, por entender que a condenação se apoiou em elementos inquisitoriais e em depoimentos policiais desacompanhados de prova técnica independente, bem como a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que não houve demonstração de perigo concreto de dano nem prova objetiva da velocidade desenvolvida pelo veículo. Não assiste razão ao Apelante.

(5). A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim unificado que lastreou o termo circunstanciado e a denúncia, no qual se consignou que o acusado, ao ser sinalizado para encostar no bloqueio viário, furou a blitz, desobedeceu à ordem de parada e passou a conduzir o veículo em zigue-zague, em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco a incolumidade pública, inclusive pedestres que transitavam pela via. A autoria, por sua vez, é incontroversa, pois o próprio acusado admitiu em juízo ter visto a blitz e somente depois perceber que a guarnição estava em seu encalço, acrescentando que, quando abordado, já se encontrava longe do local inicial, além de haver autodeclaração em sede policial no sentido de que fugiu porque estava fumando um cigarro.

(6). Nesse sentido, não procede a alegação de afronta ao art. 155 do CPP. A sentença não se fundou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em prova produzida sob o contraditório judicial, especialmente no depoimento da testemunha policial Marcos Augusto dos Santos Pereira, que confirmou em juízo que houve ordem de parada desobedecida, perseguição e condução anormal do veículo, com risco aos demais automóveis. A jurisprudência admite, de forma consolidada, a validade dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela ocorrência, desde que coerentes, harmônicos com o restante do conjunto probatório e colhidos sob o crivo do contraditório, circunstâncias presentes no caso concreto, como inclusive destacado nas contrarrazões ministeriais.

(7). Ademais, não prospera a tese de insuficiência probatória pela ausência de radar, filmagem ou laudo pericial. O delito do art. 311 do CTB não exige, para sua configuração, prova técnica tarifada da velocidade, podendo a condução perigosa e o perigo concreto de dano ser demonstrados por outros meios idôneos de prova, notadamente quando a narrativa dos fatos revela fuga de blitz, transposição de bloqueio viário, manobras em zigue-zague e deslocamento em velocidade incompatível com a segurança da via e das pessoas que nela transitavam.

(8). A adequação típica da conduta ao art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro também restou corretamente reconhecida na origem. A prova dos autos revela que o apelante não apenas deixou de atender ordem de parada policial, mas conduziu o automóvel de forma anormal e arriscada durante a fuga, criando situação concreta de risco a pedestres e a outros condutores, o que extrapola, em muito, a mera infração administrativa ou o simples delito de desobediência.

(9). Com efeito, a sentença foi precisa ao assentar que, para o acusado já se encontrar consideravelmente distante do ponto da blitz quando alcançado pela viatura, fazia-se necessário que estivesse desenvolvendo velocidade incompatível com a segurança da via, especialmente em contexto de acompanhamento policial e realização de manobras perigosas. Soma-se a isso o registro constante do boletim de ocorrência de que havia pedestres trafegando pela via e de que a perseguição se desenvolveu com efetiva exposição da coletividade a perigo, o que satisfaz a exigência típica de perigo concreto de dano.

(10). Portanto, não há espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, nem para desclassificação da conduta. O conjunto probatório é coeso e suficiente para sustentar a condenação, não se tratando de juízo de mera probabilidade, mas de conclusão extraída de elementos convergentes produzidos em juízo e corroborados pelos dados objetivos do termo circunstanciado. Nada há a reparar, por conseguinte, na sentença recorrida, que apreciou adequadamente a prova e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95).

(12). Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

É legítima a condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro quando a autoria e a materialidade estejam demonstradas por boletim de ocorrência, autodeclaração do acusado e depoimento policial prestado em juízo sob contraditório, sendo desnecessária prova técnica específica da velocidade do veículo, desde que o conjunto probatório evidencie condução em velocidade incompatível com a segurança da via, realização de manobras perigosas e efetiva geração de perigo concreto de dano a pedestres e demais condutores.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)